Tribunal: TCU
Processo: 043.049/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Primeiro monitoramento da auditoria operacional no registro, controle e fiscalização federal em agrotóxicos, julgada por meio do Acórdão 2.287/2021-Plenário, no âmbito do processo 007.951/2019-1.

Inteiro teor:
Acórdão 2647/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações e recomendações constantes do Acórdão 2287/2021-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, proferido nos autos do TC Processo 007.951/2019-1 , referente à auditoria operacional destinada a avaliar as ações do governo federal desempenhadas pelo então denominado Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), quanto à sistemática federal para o registro de agrotóxicos; Considerando que foi apresentado Plano de Ação atualizado (peça 31) para correção das irregularidades identificadas na auditoria (item 9.1 do Acórdão 2287/2021-TCU-Plenário - cumprido); Considerando que as filas de registros do Mapa e do Ibama estão padronizadas tanto em forma quanto em conteúdo, mas que a fila de registros da Anvisa ainda não está padronizada quanto à forma (item 9.1.1 - em cumprimento); Considerando que apenas o Ibama está recebendo diretamente os dados referentes às quantidades de agrotóxicos, seus componentes e afins importados, exportados, produzidos, formulados e comercializados, em consonância com o Decreto 4.074/2002, art. 41, § 1o (item 9.1.2 - cumprido); Considerando a divulgação da lista de prioridades contendo a hierarquização de pragas de maior risco fitossanitário, tornando, assim, o processo de priorização dos registros agrícolas mais transparente (item 9.1.3 - cumprido); Considerando que o Mapa definiu indicadores que poderão ajudar o órgão a avaliar os resultados e a efetividade alcançada com a definição da lista de prioridades, possibilitando reavaliar no futuro a qualidade dos indicadores estabelecidos (item 9.1.4 - cumprido); Considerando que foi desenvolvido sistema para gerenciamento, controle, cobrança e recebimento das taxas de manutenção anual do registro de agrotóxicos pelo Ibama (item 9.1.5 - cumprido); Considerando que, por meio do Decreto 10.833, de 7/10/2021, foi alterado o art. 15 do Decreto 4.074/2002, estabelecendo novos prazos para registros de agrotóxicos e afins (item 9.1.6 - cumprido); Considerando o adiantado grau de atendimento das deliberações, o que possibilita a dispensa da continuidade do presente monitoramento; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico às peças 65-67, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 e 9.1.6 do Acórdão 2287/2021-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a determinação do item 9.1.1 do Acórdão 2287/2021-TCU-Plenário ; c) considerar em implementação a recomendação do item 9.2 do Acórdão 2287/2021-TCU-Plenário ; d) dispensar o monitoramento dos itens 9.1.1 e 9.2 do Acórdão 2287/2021-TCU-Plenário ; e) comunicar a prolação deste Acórdão ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); e f) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 007.951/2019-1 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 043.049/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.